Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751701-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANA CORTE MEIRELLES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSANA CORTE MEIRELLES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708645-53.2018.8.07.0007 que rejeitou a impugnação à penhora no que tange ao valor de R$ 600,94 encontrado na conta da Caixa Econômica Federal (Id 73101320). Sustenta, em suma, ser impenhorável a quantia encontrada, via BacenJud, na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, por se tratar de poupança com valor inferior a 40 salários mínimos e de verba resultante de auxílio emergencial, com natureza alimentar, depositada em 03/07/2020 na conta social digital e transferida para a conta poupança da CEF em 30/07/2020, havendo recomendação pelo CNJ (Resolução no 318/2020) de se considerar o auxílio emergencial como verba impenhorável. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros localizados na conta poupança junto à Caixa Econômica Federal e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada recursal, em razão da impenhorabilidade. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. Brevemente relatado. Decido. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal, porquanto ausente a probabilidade do direito. Apesar de a agravante afirmar que o bloqueio via BacenJud alcançou sua conta poupança junto à Caixa Econômica Federal, não se vislumbra, de plano, no documento de Id 70012024 acostado no feito originário, qualquer indicação quanto à titularidade da conta bancária, tampouco que tal extrato se refira à ventilada conta poupança no 00058241-2, agência 0008, operação 013. Também não há qualquer clara demonstração de que o valor seja oriundo de auxílio emergencial, uma vez que referida verba, em tese, foi liberada na conta social digital no 3880 1288 49088773 em 03/07/2020 (id 70012023), sem qualquer identificação da titularidade. Ademais, consta no documento de Id 70012025 indicação de transferência automática/depósito do auxílio emergencial na conta do Nu Pagamentos S/A. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora